Tribunal: TJDFT
Processo: 0744331-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744331-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: CLECIR DOMINGA CENCI - ME, CLECIR DOMINGA CENCI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702022-58.2018.8.07.0011, indeferiu o pedido de sucessão processual, nos seguintes termos (ID 167235689 do processo originário): “Indefiro o pedido de sucessão processual pois não comprovada a cessão do crédito objeto dos autos. Tornem os autos ao arquivo provisório. Ressalto que o prazo de prescrição intercorrente se encerrará em 09/11/2027, conforme decisão de ID. 108114625.” O ora recorrente opôs aclaratórios (ID 168368518), que foram rejeitados (ID 173217703, ambos dos autos originários). Interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 52447194), relata ser credora legítima da agravada, de forma que deve suceder a parte exequente originária. Aduz que a sucessão processual em decorrência de cessão de crédito havida por ato entre vivos independente da anuência do devedor. Alega que os documentos juntados e reproduzidos na petição original são suficientes para comprovar o negócio jurídico. Requer, em liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para deferir a sucessão processual no polo ativo da execução. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No caso em comento, a discussão é unicamente sobre a comprovação da cessão do crédito executado e, por conseguinte, o cabimento da sucessão processual no polo ativo. Mister fazer breve relatório dos atos processuais que precederam o presente recurso. Compulsando os autos originários, verifica-se que o ora agravante peticionou pela sucessão processual na parte exequente em 06/10/2020 (ID 74001501). Na ocasião, apresentou o termo de cessão de ID 74001521, assinado eletronicamente por pessoas que possuem endereço eletrônico relacionado ao ITAÚ UNIBANCO S.A., mas sem comprovação da efetiva representação da pessoa jurídica. Além disso, o documento não faz referência à cédula de crédito bancário objeto do cumprimento de sentença. Atesta tão só a transferência de “todos os direitos e obrigações com relação aos Créditos relacionados no arquivo eletrônico do Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças datado de 17 de agosto de 2020”. Este contrato, porém, não foi colacionado. Em 16/10/2020, o juízo singular determinou a comprovação da cessão do crédito (ID 74663911). O prazo esgotou-se in albis e, em 22/03/2021, indeferiu-se a sucessão processual (ID 86747069). O processo executório continuou a tramitar e, em 10/11/2021, o feito foi suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC (ID 108114625). Em 28/10/2022, o ora recorrente novamente peticionou pela sucessão processual, sem colacionar novas provas (ID 141152265). Novamente, em 19/01/2023, o pleito foi rejeitado (ID 147033607). Por fim, em 18/07/2023, o aqui agravante peticionou a juntada do documento de ID 165708160, a fim de comprovar a cessão. Este se trata de certidão do 10o Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital – São Paulo, SP. Atesta que consta, nos livros de registros, contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças, firmado em 09/09/2020 entre o ITAÚ UNIBANCO S.A e o ora recorrente, “o qual, por sua vez, os adquire de acordo com os termos e condições estabelecidos neste Contrato, consta neste as seguintes informações, Número de Operação:30994-000000465287944, Nome do Titular: CLECIR DOMINGA CENCI, Número CPF/CNPJ: 03.372.774/0001-31, Valor: R$ 24.331,16”. Em 03/08/2023, o juízo a quo indeferiu “o pedido de sucessão processual pois não comprovada a cessão do crédito objeto dos autos” (ID 167235689). O ora recorrente opôs aclaratórios em 11/08/2023 (ID 168368518), que foram rejeitados em 26/09/2023 (ID 173217703, todos dos autos originários). Interpôs o presente agravo de instrumento. Pois bem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Estão ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. É inconteste que a certidão de ID 165708160 possui fé pública e informa existir contrato de cessão que, aparentemente, refere-se ao mútuo objeto do cumprimento de sentença. Entretanto, trata-se de documento secundário que não apresenta as condições do negócio jurídico. Desde 06/10/2020, o agravante deixou de apresentar ao juízo a quo o contrato original da cessão de crédito, o qual, conforme a certidão cartorial, está registrado, “em microfilme, sob o n° 2204618, em 16/09/2020” (ID 165708160). A parte sequer trouxe aos autos declaração confirmatória do exequente, ITAÚ UNIBANCO S/A, que permanece sendo intimado de todos os atos processuais. Ausente prova apta a demonstrar cabalmente a cessão do direito em execução, em todos os seus termos e condições, é impossível ao magistrado iniciar o procedimento da sucessão processual pleiteada. A produção de tais elementos é responsabilidade da parte, a qual deixa de cumprir o seu dever processual desde 2020. Forte nessas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora